Tribunal: TJSP
Processo: 2205050-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOAS FÍSICAS – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação dos autores de que não estão em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Comprovante de rendimentos demonstrando que a renda familiar mensal líquida auferida pelos recorrentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOAS FÍSICAS – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação dos autores de que não estão em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Comprovante de rendimentos demonstrando que a renda familiar mensal líquida auferida pelos recorrentes era superior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Insuficiência financeira não evidenciada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205050-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes
MICHELLE ALMEIDA COSTA e RICARDO DO NASCIMENTO COSTA, são
agravados BETA 22 INCORPORAÇÃO LTDA, MZM 01 INCORPORAÇÃO
LTDA e LINK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205050-28.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16003
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205050-28.2019.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA
AGRAVANTES:
MICHELLE
ALMEIDA
COSTA
E
RICARDO
DO
NASCIMENTO COSTA
AGRAVADOS:
BETA
22
INCORPORAÇÃO
LTDA,
MZM
01
INCORPORAÇÃO LTDA E LINK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
JUIZ
PROLATOR
DA
DECISÃO:
DR.
RAFAEL
BRAGAGNOLO
TAKEJIMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA

PESSOAS
FÍSICAS
Decisão de
indeferimento do benefício Afirmação dos autores de que
não estão em condições de arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família Artigo
99, § 3o, do novo Código de Processo Civil Comprovante
de rendimentos demonstrando que a renda familiar mensal
líquida auferida pelos recorrentes era superior a 3 (três)
salários mínimos
Adoção do critério da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo Insuficiência financeira
não evidenciada Existência, nos autos, de elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade Artigo 99, § 2o, do novo CPC Decisão de
indeferimento da gratuidade mantida
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 17 que, em
"ação de indenização por cobrança indevida c/c repetição de indébito",
indeferiu o pedido formulado pelos autores, ora agravantes, de concessão
dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas
processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo.
Os recorrentes sustentaram, sem síntese, que os
bens mencionados na r. decisão hostilizada ainda estão sendo pagos, por
meio de financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205050-28.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Alegaram que “juntam aos autos as suas despesas
mensais com financiamento do imóvel, condomínio, boletos mensais de
pagamento dos móveis, despesas com alimentação, conta luz entre outras,
o que comprovam claramente que os mesmos tem gastos que ultrapassam
os valores recebidos” (fls. 5).
Requereram,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, afinal, o seu provimento para que lhes fossem
concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.
Pela decisão de fls. 267, foi concedido efeito
suspensivo ao recurso, a fim de evitar, provisoriamente, a extinção do
processo, por falta de recolhimento das custas processuais.
Dispensada contraminuta, uma vez que a parte
contrária, após ser citada, poderia impugnar eventual concessão deste
benefício, nos termos do artigo 100, do novo Código de Processo Civil.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 74).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é
conhecido independentemente do recolhimento das custas, levando em
conta que a matéria discutida versa sobre a assistência judiciária gratuita.
Insurgem-se os agravantes contra a seguinte
decisão (fls. 17):
“Vistos,
O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera
presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para
indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a
condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205050-28.2019.8.26.0000 -Voto no
4
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios
constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da
contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte
interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar
com as custas, despesas processuais e sucumbência.
Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda,
possui reservas em contas bancárias, além de contar com bens móveis e imóveis em seu
nome, o que é incompatível com a alegação de pobreza (fls. 21).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim,
pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do
recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art.5o, da Lei 11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais,
bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova
intimação.
Int.”
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a presunção de necessidade decorrente
da declaração de hipossuficiência apresentada pelos recorrentes (fls. 21 dos
autos originários), prevista no artigo 99, § 3°, do novo Código de Processo
Civil, é de natureza relativa e pode ser elidida por prova em contrário ou
circunstâncias incompatíveis com a situação de pobreza alegada.
Na espécie, os agravantes residem no mesmo
endereço e possuem o mesmo sobrenome (procuração digitalizada a fls.
13), sendo presumidamente do mesmo grupo familiar. Assim, a renda de
ambos será analisada conjuntamente.
A agravante Michelle Almeida Costa, cuja profissão
é a de “assistente financeira” (fls. 131 dos autos originários), alegou a
impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do
sustento próprio e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205050-28.2019.8.26.0000 -Voto no
5
A fim de comprovar sua dificuldade financeira,
juntou aos autos os recibos de pagamento referentes aos meses de janeiro,
março e abril de 2019, nos quais recebeu, respectivamente, os valores de
R$ 3.323,00 (três mil trezentos e vinte e três reais), R$ 3.308,00 (três mil
trezentos e oito reais) e R$ 3.307,00 (três mil trezentos e sete reais).
Quanto ao recorrente Ricardo do Nascimento
Costa, que é “analista de garantia” (fls. 121 dos autos originários), alegou
também que não possuía condições de arcar com o pagamento das custas,
sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
A fim de comprovar o alegado, juntou cópia de sua
carteira de trabalho, na qual consta vínculo empregatício com remuneração
mensal de R$ 1.398,00 (um mil trezentos e noventa e outo reais) (fls. 121
dos autos originários), além de “demonstrativos de pagamento de salário”
referentes aos meses de março e abril de 2019, nos quais recebeu,
respectivamente, as quantias de R$ 1.316,00 (um mil trezentos e dezesseis
reais) e R$ 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais) (fls. 134/135 dos
autos originários).
Tais rendimentos familiares, superiores a 3 (três)
salários mínimos, não justificam a concessão da benesse pretendida pelos
recorrentes.
Ressalte-se que o critério utilizado, em regra, pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para aferir a situação de
beneficiário da assistência judiciária gratuita, é o da renda familiar não
superior a três salários mínimos. Neste sentido, são os seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Revisão
contratual.
Justiça
gratuita.
Hipossuficiência comprovada. Rendimentos inferiores a três salários
mínimos. Requisitos preenchidos para concessão do benefício postulado.
Recurso provido” (Agravo de Instrumento 2087635-97.2014.8.26.0000 -
Relator: Desembargador Sérgio Rui - São Paulo - 22a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 17/07/2014 - Data de registro: 18/07/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205050-28.2019.8.26.0000 -Voto no
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita.
Rendimentos mensais superiores ao patamar de três salários mínimos.
Rendimento incompatível com a benesse. Adoção do mesmo critério
utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a
concessão.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento:
2088253-42.2014.8.26.0000 - Relator: Desembargador Erson de Oliveira -
São Paulo - 24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
26/06/2014 - Data de registro: 02/07/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento - Autor que
demonstrou auferir salário líquido de R$ 1.572,38, inferior ao parâmetro de
três salários mínimos - Subjetivismo da norma constitucional - Adoção de
critério objetivo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo -
Incoerência na hipótese dos autos - Presunção relativa a ser verificada na
situação concreta - Plausibilidade da alegação de que as despesas
processuais representariam prejuízo ao seu próprio sustento e de sua
família
-
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
0049774-53.2010.8.26.0000 - Relatora: Desembargadora Cristina Cotrofe -
São Paulo - 8a Câmara de Direito Público - Julgado em 13/10/2010 -
20/10/2010).
Vale lembrar que o artigo 99, § 2o, do novo Código
de Processo Civil, dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Na espécie, existiam fundadas razões para o
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelos
agravantes, tendo em vista as circunstâncias ora expostas, incompatíveis
com a situação de necessitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205050-28.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Por tais razões, não se justifica, por ora, a
concessão da gratuidade processual pretendida pelos recorrentes, pedido
este que, acertadamente, foi indeferido pelo Meritíssimo Juiz da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pela agravante, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR